Tribunal: TJDFT
Processo: 0724140-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28, LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. TESTEMUNHO DE AGENTES POLICIAIS. IDONEIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO. INSUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CAUSA DE AUMENTO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROXIMIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. Descabida a absolvição se as provas documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o apelante, no dia e local dos fatos, no centro de Taguatinga, próximo a instituições de ensino, vendeu a um usuário duas porções da substância vulgarmente conhecida como cocaína, proscritas no teor da Portaria 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Os depoimentos de agentes policiais atuantes nas diligências do caso, quando corroborados por outros elementos de prova produzidos em sede inquisitorial e em Juízo, são idôneos para fundamentar a condenação, sobretudo porque não há vedação legal para que figurem como testemunhas dos fatos, assumindo o compromisso legal de dizer a verdade. A mera condição de usuário, ainda que fosse comprovada nos autos, não é fundamento, por si só, para a absolvição em relação ao crime de tráfico, pois é comum que usuários também comercializem substância entorpecente, inclusive para sustentar o próprio vício. Inviável o pleito pelo reconhecimento da figura privilegiada prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando não atendidos os pressupostos legais, notadamente se caracterizadas a reincidência, os maus antecedentes e a dedicação do apelante a atividades criminosas. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, é de ordem objetiva, dispensando a demonstração de que o comércio de entorpecentes nas proximidades de instituição de ensino tivesse por objetivo atingir os estudantes frequentadores do local. Fixada pena privativa de liberdade superior a 8 anos, e dada a reincidência e a negativação de circunstâncias judiciais, correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o quantum da sanção corporal é superior a 4 anos de reclusão e restarem caracterizados os antecedentes penais do agente. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juízo da execução penal examinar e decidir pedidos referentes à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e de isenção de custas processuais.